Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vistos e etc. Ante a petição de ID 41942854, retire-se o processo da pauta da 43a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (09/12/2022 até 16/12/2022). Solicitem-se informações ao Juízo a quo acerca do julgamento do recurso de apelação em que restou cassada a sentença proferida nos autos da ação de Consignação em Pagamento (Processo 0733522-70.2021.8.07.0001) e foi determinada a remessa do processo ao Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, em razão da conexão com os autos Ação de Execução n. 0701285- 80.2021.8.07.0001 e os Embargos à Execução no 0701311-78.2021.8.07.0001, bem como preste outras informações que possam contribuir para o julgamento do mérito destes embargos de declaração no agravo de instrumento (referente ao processo originário – Cumprimento de Sentença n.o 0736209-20.2021.8.07.0001). Após, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os embargantes/agravantes IDNEY JOSE DE REZENDE e VALDEIR PEREIRA DE SOUZA REZENDE para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem se persiste o interesse recursal no julgamento dos aclaratórios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.